Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707258-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILSON JOAO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA APELADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25272794) interposta por UILSON JOAO DE OLIVEIRA e Apelação Adesiva (ID 25272807) interposta por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, ante a Sentença (ID 25272790) proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, UILSON JOAO DE OLIVEIRA, em Contrarrazões (ID 90345163 da origem), suscitou preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021 14:00:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador